Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-65.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000909-65.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: CARMELITA LEAO PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. HORAS EXTRAS. SÁBADOS LETIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO LABOR. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Riacho de Santana contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de horas extras e reflexos decorrentes de labor em sábados letivos, referente ao período de 2017 a 2022, em ação de cobrança movida por servidoras públicas municipais (professoras). Discute-se no recurso a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a ausência de prova do trabalho extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral ou pericial requerida pelo Município; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de adicional de horas extras pelo trabalho realizado em sábados letivos previstos no calendário escolar, frente à alegação de ausência de comprovação do efetivo labor ou de sua natureza extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC) e promover o julgamento antecipado do mérito quando os documentos acostados aos autos forem suficientes para a solução da controvérsia (art. 355, I, do CPC), não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal ou pericial desnecessária para a comprovação de fatos já demonstrados documentalmente.

A Constituição Federal (art. 39, § 3º c/c art. 7º, XVI) e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Riacho de Santana (Lei nº 4-A/1994) asseguram o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

Demonstrada a previsão de sábados letivos nos calendários escolares oficiais e o vínculo das servidoras com a administração, presume-se o labor nesses dias como extraordinário se excedente à jornada regular, cabendo ao Município o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do CPC), tal como a efetiva compensação de horários ou o pagamento correspondente, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento
: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental (calendários escolares e fichas financeiras) é suficiente para o deslinde da demanda sobre horas extras de servidor público. 2. É devido o pagamento de horas extras a professores da rede pública municipal pelo trabalho em sábados letivos, quando previsto em lei local e comprovada a atividade no calendário escolar, salvo se a Administração Pública demonstrar a compensação da jornada ou o adimplemento da verba.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 7º, XVI e art. 39, § 3º. Código de Processo Civil, arts. 355, I; 370; 373, I e II; 85, § 11. Lei Municipal nº 4-A/1994 (Riacho de Santana/BA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000909-65.2022.8.05.0212
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como Apeladas
CARMELITA LEÃO PEREIRA, CRISTIANE SENA GOMES e MARIA CARDOSO SEIXAS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01